Tribunal: TJBA
Processo: 0342939-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342939-84.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAUAN DOS SANTOS SOARES

APELADO: Paulo Matheus Queiros Dutra Caribé Costa e outros (3)

Advogado(s)
:
RAUAN DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. EXCLUDENTE VÁLIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO VIDA E SAÚDE CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PREJUDICADO.

1. Em suas razões recursais, a apelante Bradesco Vida e Previdência alega que houve o agravamento de risco do segurado decorrente de ato ilícito, e por consequência, pugna pelo reconhecimento da exclusão de responsabilidade.

2. Após detida análise dos autos, verifica-se que o cerne da questão está pautada na licitude ou não da negativa administrativa oferecida pela seguradora em relação aos pedidos de indenização decorrentes do falecimento do então segurado, que era genitor dos autores, vítima de disparo de arma de fogo.

3. O contrato de seguro de vida é pacto de risco, e dentro dos limites traçados de lealdade e boa-fé, se obriga a adimplir a avença.

4. Assim, o aludido pacto advém de acordo de vontades e se caracteriza quando a seguradora se propõe a indenizar o segurado em valor certo, de prejuízo futuro, devidamente avençado, podendo restringir o objeto do contrato de seguro, dispensada de pagar por sinistro não previsto.

5. Dessa forma, deve ser observado que o agravamento do risco gera ao segurado a perda do direito à garantia, consoante preceitua o art. 768, também do Código Civil.

6. Dessa forma, pelo que se denota do conjunto probatório trazido a baila, o segurado veio a óbito em decorrência de ter sido morto em operação policial destinada a combater tráfico de entorpecentes, em contexto de facções criminosas, cujos integrantes estariam ligados ao PCC, id. 36632963.

7. Por conseguinte, cumpre destacar que referidas provas são dotadas de presunção de veracidade, eis que emitidas por órgão público, sendo suficientemente fortes para demonstrar que a morte do segurado ocorreu após a prática ilícito ligado às atividades criminosas, atitude esta que majorara indevidamente o risco do contrato celebrado com a seguradora, justificando a negativa de cobertura contratual.

8. Assim sendo, o pagamento de indenização a parte autora é indevida, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está à cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito, razão pela qual a seguradora agiu corretamente no caso vertente.

9. Portanto, restando comprovada o segurado em consequência do ato ilícito, foi morto por disparo de arma de fogo, contribuiu para o agravamento do risco, não resta outro caminho que não seja reformar totalmente a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus das custas e despesas processuais, bem como a sucumbencial.

10. O recurso aviado por Paulo Matheus Queiros Dutra Caribé Costa e outros, id. 36633395, resta prejudicado, em decorrência da reforma da sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BRADESCO VIDA E SAÚDE PROVIDO, PREJUDICANDO O RECURSO APRESENTADO POR PAULO MATHEUS QUEIROS DUTRA CARIBÉ COSTA E OUTROS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0342939-84.2012.8.05.0001, em que são apelantes PAULO MATHEUS QUEIROS DUTRA CARIBÉ COSTA E OUTROS e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E PROVER O RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, PREJUDICANDO O RECURSO APRESENTADO POR PAULO MATHEUS QUEIROS DUTRA CARIBÉ COSTA E OUTROS, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7